Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DO BEM. EFEITO SUSPENSIVO. BOA-FÉ PRESUMIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O terceiro embargante, que alega desconhecimento de litígio envolvendo o bem executado, goza de presunção de boa-fé a justificar a concessão de efeito suspensivo à restrição de circulação do bem.
2. No caso, a restrição de transferência e circulação do automóvel foi medida necessária para acautelar o processo de cumprimento de sentença, em razão da não localização da coisa litigiosa. Uma vez localizado o bem, a restrição de circulação deixa de ser justificada, pois a restrição de transferência é suficiente para acautelar o processo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.